Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-51.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000931-51.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
BRUNO XAVIER GOMES, RAUL SILVA CARNEIRO, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: ELENILDA CRISTINA RODRIGUES LIMA

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS, BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO FGTS NÃO RECOLHIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE, INCLUSIVE, NOS CASOS EM QUE HÁ TRANSMUTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO REGENTE DA RELAÇÃO ENTABULADA. VERBAS NÃO PERCEBIDAS. PAGAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS. AVANÇO HORIZONTAL RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO MUNICIPIO APELANTERECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000931-51.2023.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como apelada ELENILDA CRISTINA RODRIGUES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA